Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700993-45.2019.8.07.0008 EMBARGANTE: RIANE ALBUQUERQUE BUSON PFEILSTICKER EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Esta Presidência, com esteio no artigo 1.041 do CPC, remeteu o recurso extraordinário interposto RIANE ALBUQUERQUE BUSON PFEILSTICKER à Corte Suprema, considerando a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador quanto à cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado (ID 18816017). O Supremo Tribunal Federal, em decisão de ID 73279629, determinou nova remessa dos autos a esta Corte de origem, tendo em vista que o assunto versado no apelo constitucional corresponde ao Tema 492 do rito dos precedentes (RE 695.911/SP). Todavia, verifica-se que o tema objeto de devolução pelo STF já foi observado por este juízo. Como mencionado, em estrita observância do regime dos precedentes, devolveu-se os autos à turma julgadora para eventual exercício do juízo de retratação e, uma vez mantido o decisum divergente, com fundamento no artigo 1.041 do CPC, enviou-se o feito ao STF. Desse modo, exaurida a competência desta Presidência para a apreciação do apelo extremo, remetam-se os autos mais uma vez ao STF, com fulcro no artigo 1.041 do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031